Tribunal: STF
Processo: Pet 8929
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    O SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – ANDES SINDICATO NACIONAL, através da SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – SINDUFFS-SSIND, apresenta notícia de fato em face de MARCELO RECKTENVALD, servidor público federal, atualmente no exercício o cargo de Reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul.
    Alega o peticionante que, “desde que assumiu o seu cargo como Reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, o noticiado vem praticando atos incompatíveis com o decoro, a honra e a dignidade da função ocupada na Alta Administração Federal, sobretudo em razão da postura ofensiva contra Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Presidente da Câmara dos Deputados, bem como o emprego de expressão de baixo calão em desfavor do Governador do Estado do Rio de Janeiro”, notadamente por meio de publicações em redes sociais, nos seguintes termos: (a) em 28 de maio de 2020, desgostoso com decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o noticiado aparentemente sugeriu a existência de relações “cabulosas” do magistrado com o Primeiro Comando da Capital (PCC); (b) em 27 de maio de 2020, em aparente ataque à separação dos Poderes e a independência do Judiciário, e no mesmo contexto de insatisfação com decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes contra pessoas suspeitas de estimularem fake news e ataques contra a democracia, o noticiado incitou o fechamento do Supremo Tribunal Federal mediante intervenção militar com ‘um cabo e um soldado’; (c) em 22 de maio de 2020, desrespeitando os padrões de ética e decoro inerentes ao cargo que ocupa na Alta Administração Federal, o noticiado usou palavra de baixo calão (extrume) em desfavor do Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sr. Wilson Witzel; (d) em 1 de maio de 2020, houve novo ataque em desfavor da separação dos Poderes e a independência do Judiciário, quando o noticiado insinuou que o Supremo Tribunal Federal estaria dando um golpe de Estado e seria inimigo do Brasil; (e) em 22 e 18 de abril de 2020 o alvo foi o Presidente da Câmara dos Deputados, Sr. Rodrigo Maia, que foi denominado em tom depreciativo e de chacota como “Nhonho”, personagem na série de televisão Chaves, e que, pelo que se interpreta da postagem do noticiado, supostamente teria atributos semelhantes ao do deputado; e (f) em 14, 15, 16 e 17 de novembro de 2019 quem sofreu as investidas do noticiado foi o Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, em uma sequência de publicações em que estimulava a suposta queda do magistrado por impeachment, conduta essa incompatível com a dignidade do cargo que ocupa na Alta Administração Federal, já que suas manifestações são facilmente compreendidas como uma injustificada interferência do Executivo na independência do Judiciário.
    Segue argumentando que “(...) o noticiado, por diversas ocasiões, procede de maneira aparentemente indecorosa, indigna e incompatível com a honra do cargo, em casos públicos e notórios, manchando a dignidade do cargo que ocupa”, o que se agravo por se tratar de “Reitor não eleito, cuja nomeação foi imposta pelo Presidente da República, em um contexto mais amplo de aparelhamento das instituições federais com pessoas de seu alinhamento ideológico, em menosprezo ao princípio da gestão democrática do ensino público, afinal, se a Universidade não tem liberdade para escolher os seus gestores, não há democracia”.
    Defende que as condutas narradas se enquadram, em tese, como atos de improbidade administrativa (arts. 4 e 11, da Lei 8.429/92) e crimes contra a segurança nacional e a ordem política e social (arts. 18, 22, I e IV, e 23, I e II, da Lei 7.170/83), requerendo, por fim, “o recebimento da presente notícia de fato junto ao Inquérito n. 4.781/DF”.
    Regularmente intimada (doc. 11), a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo declínio da Petição para a Subseção Judiciária de Chapecó/SC, aos argumentos de que (a) a suposta prática de ato ímprobo pela autoridade requerida não atrai a competência desse Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a inexistência de foro por prerrogativa de função no âmbito da ação de improbidade administrativa; (b) em relação à vislumbrada prática de crime, verifica-se, da mesma forma, a ausência de competência desse STF para acompanhar uma eventual apuração ou mesmo proceder, se for o caso, ao processamento e ao julgamento da ação penal correspondente, por tratar-se de autoridade pública sem prerrogativa de foro; (c) não é possível extrair da notícia ora apresentada elementos que permitam estabelecer um liame entre o requerido e autoridades detentoras de foro perante esse Tribunal, fazendo o noticiante alusão, tão somente, ao fato de o reitor ter sido nomeado pelo Presidente da República, escolha que parece encontrar respaldo no art. 16, I, da Lei 5.540/1968; (d) a mera alegação de que os fatos noticiados tem conexão com os investigados nos autos do INQ 4781 é insuficiente para justificar a atuação desta CORTE, especialmente porque o referido inquérito tramita sob sigilo, não sendo possível atestar, por ora, a existência de conexão; e (e) como a notícia de fato trata da suposta prática de crime contra a segurança nacional (Lei 7.170/83), os autos devem ser remetidos à Justiça Federal de primeiro grau.
    A PGR registrou, ainda, que “petição de idêntico teor foi protocolada pelo ora requerente na Procuradoria da República no Município de Chapecó, originando a Notícia de Fato nº 1.33.002.000486/2020-11, em curso perante o 2º Ofício da referida unidade ministerial” (doc. 13, fl. 4).
    É o relatório. Decido.
    Conforme assinalado pela Procuradoria-Geral da República, não se vislumbra, nos fatos noticiados, envolvimento de quaisquer das autoridades elencadas no art. 102, I, ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, não sendo caso, portanto, apto a atrair a competência do Supremo Tribunal Federal.
    Ademais, em despacho de 22/6/2020, foi determinado o encaminhamento da cópia da inicial e dos documentos que a acompanham ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina para apuração de eventual prática de ato de improbidade administrativa (doc. 12). 
    Dessa forma, ausentes os requisitos integradores da competência desta CORTE, DETERMINO a imediata remessa dos autos à Subseção Judiciária de Chapecó/SC, para regular e livre distribuição do feito para uma de sua Varas Criminais.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente